Tribunal: TJMT
Processo: 1039705-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039705-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALECIO - CPF: 878.491.191-34 (EMBARGANTE), W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (EMBARGADO), KAYRON FERNANDES CAVALLARI - CPF: 051.991.081-82 (EMBARGADO), THAIS JENIFFER CUNHA DE MESQUITA CAVALLARI - CPF: 016.565.562-35 (EMBARGADO), POLLYANE BEATRIZ CAVALLARI - CPF: 051.991.441-46 (EMBARGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), KAYRON FERNANDES CAVALLARI - CPF: 051.991.081-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS JENIFFER CUNHA DE MESQUITA CAVALLARI - CPF: 016.565.562-35 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANE BEATRIZ CAVALLARI - CPF: 051.991.441-46 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVALLES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.439.280/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Alécio, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando a possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, além da existência de reforço probatório e pedido de constatação judicial não examinados pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegação de impenhorabilidade do bem de família; e (ii) estabelecer se a reiteração da matéria afastaria a incidência da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da impenhorabilidade, concluindo pela ocorrência da preclusão consumativa, diante da ausência de recurso contra decisões anteriores que rejeitaram a mesma alegação.

O entendimento aplicado segue jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a preclusão se opera mesmo diante de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família, se a parte deixa de impugnar decisão anterior sobre o tema.

A mera existência de "início de prova documental" ou de pedido de constatação judicial não configura fato novo relevante que justifique o reexame da matéria, especialmente diante da ausência de alteração substancial do acervo probatório.

O voto ressalta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre todos os fundamentos legais invocados pelas partes, conforme orientação pacífica do STJ.

Ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o recurso não se revela adequado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Não se aplica multa por embargos protelatórios, pois não se vislumbra, no caso concreto, intuito meramente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi anteriormente rejeitada sem interposição de recurso.

A alegação de reforço probatório genérico e pedido de constatação judicial não constitui fato novo capaz de afastar a preclusão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de juízo de valor já externado, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.859.753/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.09.2021; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1039705-34.2025.8.11.0000

PAULO ROBERTO ALECIO x W. S. CAVALLARI - EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Alécio, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.

Nos embargos, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo.

Alega, ainda, que houve reforço probatório nos autos, bem como pedido de constatação judicial, os quais não teriam sido devidamente enfrentados pelo colegiado.

Sustenta, por fim, que o julgado seria contraditório ao admitir a existência de início de prova e, simultaneamente, afastar o exame do mérito sob o fundamento de inexistirem fatos novos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fundamentou expressamente a incidência da preclusão consumativa, com base no entendimento consolidado do STJ, segundo o qual, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade de bem de família, opera-se a preclusão quando já decidida a questão sem interposição de recurso (v.g. STJ, AgInt no AREsp 1.859.753/SP).

O embargante já havia suscitado a tese de impenhorabilidade por duas vezes, tendo ambas sido rejeitadas pelo juízo de origem (decisões de IDs 153767600 e 192769246), sem a interposição de qualquer recurso. A renovação da alegação, com base nos mesmos fundamentos e sem alteração substancial do acervo probatório, caracteriza tentativa indevida de reexame de matéria já definitivamente apreciada, incidindo a preclusão.

A alegação de que houve “início de prova documental” e “pedido de constatação judicial” não configura, por si só, fato novo relevante, tampouco supre a ausência de recurso oportunamente interposto contra as decisões anteriores. O acórdão embargado considerou tais elementos, mas concluiu, de forma fundamentada, que não configuram inovação fática ou probatória suficiente para afastar a preclusão.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não havendo omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026